Tribunal: TJDFT
Processo: 0721654-30.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por LB 12 - INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA e JOAO FORTES ENGENHARIA S.A (ambos em recuperação judicial), contra a decisão proferida nos autos da ação de conhecimento em que se postula a revisão de contrato de compra e venda de imóvel e reparação pelo atraso na entrega das chaves, que, entre outras medidas, sobrestou a cobrança de parcelas a vencer. Em suas razões recursais, os agravantes sustentam não mais se encontrarem em mora, desde a expedição da Carta de Habite-se, em 23/11/2020 e que diante da mora da parte agravada é cabível a cobrança da contraprestação. Alegam que as chaves não foram entregues em razão da mora da parte agravada. Formulam pedido de atribuição de efeito suspensivo. Preparo recolhido (id 47392316). É a suma dos fatos. Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, I, do CPC/2015 dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Os requisitos da concessão da tutela de urgência, por sua vez, estão previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, que prescreve: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. § 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.” No caso, a um primeiro e provisório exame, não verifico a presença dos requisitos que possam autorizar a antecipação da pretensão recursal. Reproduzo os termos da r. decisão agravada (PJe 0707432-68.2021.8.07.0019 - id 137775508), mantida após apreciado os embargos de declaração (id 157850646): 1. Na petição de ID 136935188, requer a parte autora o deferimento de tutela de urgência para que seja suspensa a cobrança da última parcela no valor de R$ 757.113,36, atualizado até 09/08/2022, e seja determinado aos réus que se abstenham de incluir os nomes dos demandantes nos órgãos de proteção ao crédito, bem como que não seja cobrado dos autores taxas condominiais ou IPTU/TLP antes da entrega das chaves. 2. Os requisitos para concessão da tutela de urgência estão previstos no art. 300 do CPC, sendo eles a probabilidade do direito e o perigo de dano. 3. Vê-se que foi designada audiência de conciliação para o dia 23/01/2023. 4. De fato, na Decisão de ID 107525031 ficou consignado que há fortes indícios de que o imóvel não foi entregue na data pactuada, consoante cláusula 5.2 do instrumento de ID 106716258 - página 14. 5. À época da mencionada decisão, não havia prova da efetiva cobrança de uma parcela única em valor de grande monta e da correspondente advertência de que o imóvel seria levado a leilão extrajudicial. 6. Contudo, a situação mudou atualmente. 7. Conforme documento de ID 136935190, os demandantes foram notificados em 10/08/2022 a efetuar o pagamento do valor de R$ 757.113,36 no prazo de 15 dias, sob a advertência de negativação dos nomes perante os órgãos de proteção ao crédito e realização de leilão extrajudicial. 8. Ora, de acordo com o art. 476 do Código Civil nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro. 9. No caso em foco, vê-se que a previsão de entrega do imóvel era de 30/09/2015, com possibilidade de prorrogação por mais de 180 dias de tolerância. 10. Ocorre que estamos em 23/09/2022, isto é, a mais de 7 anos sem que os autores tenham tomado a posse do imóvel. 11. Evidente, portanto, a mora das rés. 12. Uma vez configurada a mora das demandadas, cabível aos autores se valerem da exceção do contrato não cumprido previsto no art. 476 do CC. 13. Presente, desse modo, a probabilidade do direito. 14. Quanto ao perigo de dano, resta evidente pela concreta possibilidade de negativação dos nomes dos autores e da realização de leilão extrajudicial do imóvel. 15. Assim sendo, o deferimento do pedido de tutela de urgência merece acolhimento, com exceção da isenção de cobrança de IPTU/TLP, pois o credor não é parte no processo. 16. Diante do exposto, DEFIRO o pedido de tutela de urgência para determinar aos réus, sob pena de multa a ser fixada por este Juízo: a) que se abstenham de cobrar dos autores o valor de quaisquer débitos da unidade de n. 602 B; b) que não realizem a inscrição dos nomes dos demandantes nos cadastros de inadimplentes (SPC/SERASA); c) que não promovam o leilão extrajudicial do imóvel mencionado na inicial, como decorrência lógica da alínea "a"; e d) que adotem as providências necessárias para que não sejam cobrados dos demandantes as taxas condominiais até que eles sejam imitidos na posse do imóvel. 17. Intimem-se pessoalmente os réus, de acordo com o enunciado da Súmula n. 410 do STJ.” Como visto, dos autos em tramitação na origem, é possível extrair a informação de que os agravantes permaneceram por longo período com a obra paralisada. Porém, atualmente, pretendem a cobrança do saldo devedor atualizado, aparentemente, apenas com base nas regras que disciplinariam o cumprimento ordinário do contrato. Todavia, considerando que os agravantes permaneceram em mora por, pelo menos, 5 (cinco) anos, há probabilidade de haja discrepância no valor cobrado a justificar a resistência dos agravados na quitação do preço. Nessas condições, correta a r. decisão agravada, considerando, ainda, a notificação dos agravantes quanto à pretensão de promoverem o leilão extrajudicial do bem. Diante do exposto, indefiro o efeito suspensivo postulado contra a decisão agravada. Comunique-se ao juízo de primeiro grau. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal. Brasília, 12 de julho de 2023. Desembargador Getúlio de Moraes Oliveira Relator